Tribunal: TJMT
Processo: 1000458-13.2020.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000458-13.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIELA SILVA MARTINS - CPF: 046.325.681-63 (EMBARGADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), FERNANDO ALVES JUNIOR - CPF: 029.827.871-56 (EMBARGADO), BWF CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 17.212.757/0001-41 (EMBARGANTE), ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO - CPF: 706.619.441-15 (ADVOGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CÓDIGO DE ENDEREÇAMENTO POSTAL (CEP) – DESNECESSIDADE – EXCESSO DE FORMALISMO
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AS TESES LANÇADAS NAS CONTRARRAZÕES – REDISCUSSÃO – OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
BWF CONSTRUTORA LTDA
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, proveu o recurso de apelação interposto pelos ora embargados, para
reformar a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para o seu devido processamento, sob o fundamento de que a extinção da ação por indeferimento da inicial, pela ausência de indicação do Código de Endereçamento Postal – CEP, demonstra excesso de formalismo, o que deve ser combatido, de modo a não inibir qualquer cidadão no seu direito de acesso à justiça.

O embargante a
firma que o
decisum
é omisso ao não apreciar as teses aviadas em sede de contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Sustenta que “
a omissão existente no acórdão, repousa no fato de que a parte deixou de cumprir uma determinação de EMENDA a inicial, com expressa previsão de extinção pela ausência de manifestação, ou seja, mesmo que não fosse necessário à indicação de CEP na peça madrugadora, a parte descumpriu a determinação da emenda a inicial e tampouco justificou em primeiro grau”
(sic).

Além disso, prequestiona os seguintes dispositivos legais: “
artigo 489, § 1º, III e artigo 489, II do Código de Processo Civil e artigos 186, 738, 886, 927 e 944 do Código Civil., violando o princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional (CF, art. 5º, inc. XXXV e art. 93 inc. IX), bem como ao contraditório e a ampla defesa (CF, art. 5º, inc. LIV, LV) do inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal e dos artigos 489, II e III, §1º, I e IV, e 1.013, §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil; para que, justamente, não se alegue no juízo de admissibilidade a ausência de prequestionamento para obstar seu seguimento
” (sic).

Afiança que “
outra questão jurídica que concessa vênia deixou de ser apreciada por esta Corte, repousa no enquadramento jurídico do Art. 321, do CPC/15, cumulado com o parágrafo único do mesmo diploma legal, que preconiza que, havendo uma determinação judicial não cumprida, o feito será julgado extinto
” (sic).

Assim sendo, requer o
acolhimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, dando efeito modificativo aos embargos para que seja desprovido o recurso de apelação, prequestionando a matéria objeto dos embargos (id. 88483961).

Os embargados se manifestaram defendendo que os embargos de declaração são meramente protelatórios e que deve ser mantido
o decisum
em sua totalidade (id.89629466).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CÓDIGO DE ENDEREÇAMENTO POSTAL (CEP) – DESNECESSIDADE – EXCESSO DE FORMALISMO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ainda que os apelantes não tenham cumprido a determinação de emenda à inicial com a indicação do Código de Endereçamento Postal, tal fato não configura inépcia da inicial, caracterizando excesso de formalismo a extinção do processo por ausência de informação do CEP, ferindo o direito de acesso à justiça garantido pela CF/88, mormente quando as partes estão devidamente qualificadas e podem ser facilmente localizadas.
”

A saber,
os embargos de declaração tratam-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15
[1]
.

Omissão, segunda abalizada doutrina, “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)” –
[Neves. Daniel Amorim. ‘Novo CPC Comentado’. 2016. pág. 1715].

No caso em pauta, não vislumbro a alegada ausência de fundamentação no
decisum
embargado,
porquanto, o fato de o magistrado não ter enfrentado uma a uma as teses apresentadas pelas agravantes, então embargantes, na sua peça processual, não implica em decisão desmotivada, se, ao perfazer a análise jurídica dos fatos constantes do processo, justificou os motivos pelos quais acolheu ou deixou de acolher esta ou aquela argumentação.

Ora, não ofende a norma do §1º, inc. IV, do art. 489
[2]
, do CPC/15, a decisão que deixa de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão precedente, que, por si, já justifica o convencimento adotado pelo magistrado para solucionar o conflito.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DA DECISÃO POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DAS EXECUTADAS – RECEBIMENTO POR PESSO QUE SE APRESENTOU COMO REPRESENTANTE LEGAL – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão proferida pelo Julgador de primeiro grau não padece de falta de fundamentação; ao contrário, especificou os fundamentos determinantes para o deslinde da controvérsia.

Ademais, o magistrado não está obrigado a esgotar todas as argumentações trazidas pelas partes, desde que demonstre, ainda que de forma sucinta, os fundamentos de fato e de direito utilizados para formação de seu convencimento ao enfrentar as teses vertidas pelas partes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha firme no sentido de que a citação é válida quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo, prevalecendo a teoria da aparência.

Na hipótese, da Certidão lavrada pelo Oficial de Justiça em 29/08/2017, colhe-se que foi promovida a citação das Agravantes na pessoa de Zulmiel Barbosa Machado, “o qual apresentou-se como filho e procurador da Executada ZULMIRA BARBOSA PERES e da empresa ZULMIRA BARBOSA – ME”, de modo que não há falar em nulidade da citação.”
(N.U 1011339-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 17/09/2020)

Ainda que assim não fosse, embora a embargante alegue que o acórdão recorrido é omisso, tenho que a irresignação não merece acolhimento, já que se mostra devidamente fundamentado e claro quanto à convicção formada, mormente em relação à reforma da sentença de origem ao argumento que
“
embora os apelantes não tenham cumprido a determinação de emenda à inicial, com a indicação do Código de Endereçamento postal, tal fato não configura inépcia da inicial, mormente porque a informação do CEP não se apresenta como requisito essencial para a propositura da ação, já que não há exigência expressa na Lei Processual que determine que a inicial deva ser instruída por tal informação, devendo apenas indicá-la ao juízo a que se dirige”.

E sob esta ótica, consta expressamente consignado no
decisum
hostilizado
a extinção da ação por indeferimento da inicial, mormente pela ausência de indicação do Código de Endereçamento Postal – CEP, demonstra certo excesso de formalismo, o que deve ser combatido, de modo a não inibir qualquer cidadão no seu direito de acesso à justiça
.

A parte embargante, em suas contrarrazões, suscita a tese de manutenção da sentença de origem ao argumento de que houve descumprimento de ordem judicial e
que eventual descumprimento de
decisum
, ocasiona-se, por corolário, sanções processuais, conforme preconiza expressamente a legislação em vigor (CPC/15, Art. 321, §único).

A tese abordada fora analisada e rechaçada por esta relatora, porquanto expresso e fundamentado que a despeito do descumprimento da ordem de emenda à inicial, a extinção do feito, mormente
pela ausência de indicação do Código de Endereçamento Postal – CEP, demonstra excesso de formalismo e deve ser combatido, de modo a não inibir qualquer cidadão no seu direito de acesso à justiça
.

Logo, verifica-se que a intenção da parte embargante é rever aquilo que foi decidido contrariamente aos seus anseios, mediante revolvimento da matéria, o que é inadmitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Ademais, em relação ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei, e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – ACLARATÓRIOS OPOSTOS COM OBJETIVO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na tese recorrida” (STJ. EDcl no MS 21.315/DF).

Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.”
(N.U 0033830-13.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

[2]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...] IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021